Tribunal: TJSP
Processo: 2259037-18.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Interposição contra decisão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente - Superveniente prolação de sentença com decurso de prazo para recurso - Perda do objeto do recurso – Precedente do STJ.

Embargos prejudicados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2259037-18.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargada CLEIDE SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259037-18.2015.8.26.0000/50000 - São Paulo 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: CLEIDE SANTOS DA SILVA
INTERESSADO: CLAUDETE SANTOS DE LUCCA
VOTO no 135485
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Interposição contra decisão
que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto
pelo exequente - Superveniente prolação de sentença com decurso
de prazo para recurso - Perda do objeto do recurso Precedente do
STJ.
Embargos prejudicados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
190/196, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.
Sustenta o embargante que o processo retornou à Vara de origem, onde
fora remetido ao Setor da Contadoria Judicial, observados os termos do título judicial e os
recursos pertinentes, houve a homologação dos referido cálculos sem a inclusão dos juros
remuneratórios, inclusive com aquiescência dos Embargados, com a consequente extinção
do processo na forma do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil vigente.
É O RELATÓRIO.
Os embargos estão prejudicados.
Consoante se verifica em consulta ao SAJ-sistema informatizado do Tribunal
de Justiça/SP, sobreveio sentença extinção do feito com base no art. 924, inc. II, do CPC, com
expedição, inclusive, de certidão de trânsito em julgado, tornando desnecessária, portanto, a
apreciação do objeto deste recurso.
No sentido do quanto aqui se expõe, vem a jurisprudência do Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2259037-18.2015.8.26.0000/50000 - São Paulo 3/3
de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A
IMPUGNAÇÃO AOVALOR DAS ASTREINTES. POSTERIOR EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.
INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Omissis
2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda
de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por
decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp
1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira
Turma, DJe 29/10/2015).
3. Omissis
4.Omissis
5. Omissis
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
Nestes termos, DOU POR PREJUDICADO os embargos declaratórios.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator